Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-96.2025.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001822-96.2025.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KATIA CAMILA FERNANDES FONSECA - CPF: 947.397.901-06 (EMBARGADO), DIANA LEITE CANDIDO DE ALENCAR - CPF: 110.112.764-37 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):

KATIA CAMILA FERNANDES FONSECA
.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença determinando o fornecimento de prótese de disco cervical e a autorização de procedimento cirúrgico de artroplastia discal, reputando abusiva a negativa de cobertura.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar:

(i)
à aplicação da DUT nº 133 da ANS, à competência regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar;

(
ii
) à liberdade contratual prevista no art. 421 do Código Civil;

(
iii
) o entendimento firmado pelo STF na ADI nº 7.265

III. Razões de decidir

Os embargos de declar
ação possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da
causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese referente à DUT nº 133 e ao rol da ANS, consignando que a diretriz prevê cobertura da artroplastia para pacientes adultos acometidos por doença degenerativa discal cervical, quadro clínico demonstrado nos autos por exames e relatórios médicos.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
da decisão, sendo inviável sua utilização com propósito infringente quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta
de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
;
Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa nº 465/2021.

R E L A T Ó R I O

REL
A
T
ÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia C
â
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que determinou o fornecimento de prótese de disco cervical (
Secure
-C) e a autorização do procedimento cirúrgico de artroplastia discal de coluna vertebral à parte autora.

Alega a embargante que o acórdão padece de
omissão
, ao deixar de enfrentar, especificamente:

(i)
a tese relativa à ausência de obrigatoriedade de cobertura diante do não preenchimento dos requisitos previstos na
Diretriz de Utilização Técnica – DUT nº 133
, constante do Anexo II da RN nº 465/2021 da AN
S;

(
ii
)
a competência legal da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas mínimas obrigatórias, nos termos do art. 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998 e art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000;
e

(
iii
)
a tese de liberdade contratual, intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual, prevista no art. 421 do Código Civil.

Sustenta, ainda, a existência de
contradição
, ao argumento de que o acórdão teria decidido em desconformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 7.265
, no tocante aos critérios técnicos e jurídicos para cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS.

A parte Embargada
nã
o apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
.

EMBARGADO(S):
KATIA CAMILA FERNANDES FONSECA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO

contra o
acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem
fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o
r
e
curso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim
proferido:

[...] “APELANTE(S):

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S):
KATIA CAMILA FERNANDES FONSECA.

VOTO

Egrégia Câmara,

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que
trata-se
de Apelação Cível, interposto por UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por KATIA CAMILA FERNANDES FONSECA.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos exordiais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que a operadora de plano de saúde fornecesse a prótese de disco cervical (
Secure
-C) e autorizasse o procedimento de artroplastia discal de coluna vertebral, conforme prescrição médica, declarando a ilegalidade da negativa de cobertura. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela apelante.

1. Da abusividade da Negativa e a Interpretação das Diretrizes da ANS.

O cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, da prótese de disco cervical (
Secure
-C) e do procedimento de artroplastia discal, prescritos pelo médico assistente da autora para tratamento de estenose
foraminal
e hérnia discal em múltiplos níveis (C4-C5-C6-C7).

A operadora fundamenta sua recusa no não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 133 da ANS, que prevê cobertura obrigatória para doença em apenas um nível.

Pois bem.

Inicialmente, é imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 608 do STJ. Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), reputando-se nulas aquelas que estabeleçam obrigações iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

No caso em exame, as razões recursais articuladas pela apelante não possuem densidade jurídica suficiente para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Isso porque, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 10, inciso VII, a obrigatoriedade de cobertura de próteses, órteses e seus acessórios
ligados ao ato cirúrgico
. A única exceção legal recai sobre materiais não vinculados ao procedimento cirúrgico, o que não é o caso dos autos. A prótese solicitada é indissociável da cirurgia de artroplastia prescrita, sendo fundamental para o sucesso do tratamento e a recuperação da funcionalidade da coluna cervical da paciente.

Na hipótese, a prótese
Secure
-C não ostenta natureza estética, tampouco se configura como item dissociado do ato cirúrgico. Ao revés, constitui elemento técnico essencial à realização da artroplastia cervical indicada, sendo diretamente vinculada ao êxito do tratamento. Sua exclusão comprometeria a própria viabilidade do procedimento, esvaziando o conteúdo da cobertura contratada.

A Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ao regulamentar a cobertura mínima obrigatória, reafirma que devem ser custeados todos os materiais, órteses, próteses e insumos indispensáveis à realização do ato cirúrgico, inclusive medicamentos, contrastes e taxas correlatas. A negativa de fornecimento de material intrinsecamente vinculado ao procedimento afronta, portanto, não apenas o contrato, mas também a disciplina normativa de regência.

Outrossim, a Diretriz de Utilização nº 133 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura da artroplastia para pacientes adultos diagnosticados com doença degenerativa discal cervical, quadro clínico demonstrado nos autos por meio de exames e relatórios médicos. Não há, portanto, controvérsia quanto à indicação técnica do procedimento.

A conduta da operadora, ao negar a cobertura da prótese essencial ao ato cirúrgico autorizado, configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, por frustrar a legítima expectativa da contratante e comprometer a efetividade do tratamento prescrito por profissional habilitado. Tal negativa, além de contrariar a legislação específica e a regulamentação da ANS, vulnera os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA
. HÉRNIA DE DISCO CERVICAL.
ARTROPLASTIA DISCAL.
DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente da autora para tratamento de hérnia de disco cervical, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura do tratamento cirúrgico prescrito por médico da beneficiária, baseada em parecer técnico unilateral de junta médica da operadora; e (
ii
) saber se a recusa configura ato ilícito indenizável por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A negativa de cobertura com fundamento em junta médica contratada pela operadora, em dissonância com prescrição fundamentada do médico assistente, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e XV).

4. A relação jurídica é de consumo, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, sendo inaplicável, na hipótese, a limitação contratual oposta pela operadora.

5. A recusa de cobertura em momento de vulnerabilidade clínica da paciente ultrapassa o mero dissabor, caracterizando abalo moral presumido (in
re

ipsa
), ensejando indenização compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos critérios de moderação e função pedagógica, não se mostrando exorbitante ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1
. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, com fundamento exclusivo em parecer técnico unilateral da junta médica da operadora de plano de saúde. 2.
A recusa injustificada de cobertura médica em situações de vulnerabilidade configura dano moral presumido, passível de indenização pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 5º, X; 6º; CDC,
arts
. 14, 51, IV e XV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1006726-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJDF, AC nº 0725755-10.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 13.11.2024.

(N.U 1004656-67.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025) – Grifei

Ademais, cabe ao médico especialista, detentor do conhecimento técnico sobre a patologia e as particularidades do paciente, a prerrogativa de indicar a terapêutica mais eficaz. A interferência da operadora na escolha da técnica cirúrgica ou do material a ser implantado, sob o pretexto de estrita observância de diretrizes administrativas que não contemplam a complexidade do caso concreto, configura conduta abusiva.

Nessa esteira, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) há muito já deixou assentado
queo
médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o tratamento do paciente, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO
MÉDICO .
RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO
MANTIDA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2 .
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS.
3. Em que pese a existência de precedente da
eg
. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta
eg
. Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de
procedimentos .
4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

Portanto, a sentença que reconheceu a abusividade da conduta da Apelante e determinou a cobertura do procedimento e dos materiais mostra-se escorreita, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.” [...]

Nos embargos apresentados no ID.
355736355
,
a
embargante afirma
houve
omissão
quanto à ausência de cobertura para eventos e procedimentos que não preencheriam os critérios das diretrizes de utilização da ANS
,
segundo a embargante, o acórdão não teria enfrentado a tese de que o art. 10, §4º, da Lei nº 9.656/1998 e o art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000 atribuem à ANS competência para definir a amplitude das coberturas, vinculando as operadoras ao rol e às
DUTs
,
a
duz
, ainda, que a autora não preencheria os requisitos da
DUT nº 133
, razão pela qual a negativa seria legítima
,
sustenta também que o contrato previa tais limitações.

Alega ainda que houve omissão quanto à tese de liberdade contratual e intervenção mínima do art. 421 do Código Civil, argumenta que a beneficiária aderiu às cláusulas contratuais, que a intervenção judicial deve ser excepcional, e que impor cobertura não prevista contratualmente comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

Sustenta que houve contradição porque, à luz da ADI 7.265, o STF teria fixado critérios cumulativos para cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, e o acórdão embargado não teria observado tal orientação, por isso, requer pronunciamento específico sobre a ausência de dever de cobertura diante do não preenchimento da DUT nº 133 e dos critérios do STF.

A embargada deixou de apresentar as
contrarrazões
.

No caso dos autos a alegada omissão quanto à DUT nº 133 e ao rol da ANS, verifico que o acórdão examinou expressamente a tese suscitada pela embargante, consignando que a Diretriz de Utilização nº 133 prevê a obrigatoriedade de cobertura da artroplastia para pacientes adultos acometidos por doença degenerativa discal cervical, quadro clínico devidamente demonstrado nos autos por meio de exames e relatórios médicos. Assentou, ainda, inexistir controvérsia quanto à indicação técnica do procedimento, concluindo que a recusa de cobertura da prótese indispensável ao ato cirúrgico autorizado configura prática abusiva por frustrar a efetividade do tratamento prescrito.

Quanto à alegada omissão acerca do princípio da liberdade contratual e da intervenção mínima nas relações privadas, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes, ressaltando que, em contratos dessa natureza, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Consignou, ainda, a nulidade de disposições abusivas, bem como a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Com efeito, nos contratos de assistência à saúde, a autonomia privada não ostenta caráter absoluto, devendo harmonizar-se com normas cogentes de proteção consumerista e com valores constitucionais superiores, notadamente a tutela da saúde, da dignidade da pessoa humana e da efetividade do tratamento médico necessário. Desse modo, legítima a intervenção jurisdicional quando destinada a coibir restrições contratuais incompatíveis com o ordenamento jurídico e com a finalidade essencial do pacto celebrado.

No tocante a alegação de contradição em face da ADI nº 7.265 do STF, igualmente não assiste razão à embargante.
No caso, o acórdão apresenta linha argumentativa coesa e harmônica: reconhece a cobertura de material vinculado ao ato cirúrgico, reputa abusiva a negativa e mantém a sentença proferida pelo juízo de origem.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a de
vida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026